Tribunal: STF
Processo: RE 1480064
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR INATIVO E PROFESSOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA. TETO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA SOBRE CADA VÍNCULO SEPARADAMENTE. TEMAS 377 E 384/RG. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que, ante a desconformidade do acórdão do Tribunal de origem com a tese fixada nos Temas 377 e 384, deu provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença concessiva da ordem em mandado de segurança.



    2. A parte agravante alega impertinente a orientação firmada nos aludidos temas, pois não envolvidos cargos isolados com acumulação autorizada na Constituição, mas, sim, um único cargo policial militar da reserva, que, em acréscimo aos proventos regulares, percebe vantagem pelo exercício da função de professor da Academia de Polícia Militar.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se, na acumulação de cargo policial militar da reserva com a função de professor da Academia de Polícia, a incidência do teto remuneratório deve considerar cada vínculo separadamente ou o somatório das vantagens.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. No julgamento conjunto dos REs 612.975 (Tema 377/RG) e 602.043 (Tema 384/RG), ambos da relatoria do ministro Marco Aurélio, o Plenário concluiu que a incidência do art. 37, XI, da Constituição Federal pressupõe consideração individual de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.